Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746653-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E S P A C H O A despeito da referência ao agravo de instrumento no ID 77653955, não consta peça alguma anexada aos autos, o que foi devidamente apontado pelo suporte de T.I. desse Tribunal. INTIME-SE a parte agravante, para que tome ciência e requeira o que de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 14:39:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador